Tribunal: STF
Processo: HC 210067
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.12.2021, por Mariana de Camargo Aguiar, advogada, em benefício de Luiz Fernando de Souza Oliveira, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.11.2021, denegado o Habeas Corpus n. 675.585.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 22.1.2021, o Ministério Público denunciou o paciente pela apontada prática do crime previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de resistência da vítima) e requereu a decretação de sua prisão preventiva.



    Narrou-se na denúncia:



    “No dia 01 de dezembro de 2019 acusado e vítima estavam em um bar quando se desentenderam e passaram a brigar por motivos de somenos importância. 



    Separada a contenda, a vítima foi embora do local. 



    O acusado, pessoa perigosa, conhecida como traficante de drogas nesta cidade de Caraguatatuba, de posse de uma arma de fogo, entrou em um veículo e passou a perseguir a vítima. 



    Sem que a vítima esperasse, de inopino, com nítida intenção de matar, o acusado efetuou 5 (cinco) tiros contra o ofendido, sendo que 2 (dois) disparos atingiram a vítima nas costas. 



    Em razão desses disparos, a vítima ficou paraplégica. 



    No dia 22 de dezembro de 2019, em decorrência dos disparos efetuados pelo acusado no dia 01 de dezembro de 2019, a vítima teve uma broncopneumonia, concausa superveniente dependente da ação inicial, eis que se encontra dentro da linha de desdobramento normal da conduta, conforme laudo de fls. 08/10, fato que acarretou em sua morte. 



    A causa da morte da vítima foram os disparos efetuados pelo acusado, pois se tal fato não tivesse acontecido, o ofendido não teria ficado paraplégico e a broncopneumonia não teria ocorrido. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, eis que o acusado matou a vítima em razão de uma simples discussão de bar. 



    Foi ainda o crime cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o ataque de inopino perpetrado pelo acusado”.



    Em 25.1.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, e assegurar a aplicação da lei penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:



    “Habeas Corpus – Homicídio qualificado – LIBERDADE PROVISÓRIA – Impossibilidade – A prisão preventiva do paciente é necessária por razões de ordem pública, tendo em vista a periculosidade dele, bem como a gravidade do delito – Presença dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal – O paciente, tem comportamento agressivo e demonstra não possuir freios inibitório – Além disso, nota-se que ele não se trata de um iniciante, uma vez que está respondendo a outro processo criminal – A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal – PRISÃO DOMICILIAR – Por fim, conquanto o paciente seja pai de menor, a defesa não comprovou que ele seja efetivamente a responsável pela criação dele, nem que esteja sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente ao pai, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei nº 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei nº 13.257/16 – Ordem denegada”.



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 675.585 no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.11.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, alegando a impetrante que “a gravidade do delito, ou sua classificação como Hediondo, por si só, não são argumento válido para subsidiar um decreto prisional, pois trata-se de questão de mérito que não guarda relação alguma com a necessidade de proteção cautelar do andamento processual“.



    Sustenta que “os argumentos utilizados pela Autoridade Coatora não guardam relação alguma com a necessidade de proteção cautelar do andamento processual, em franca contradição com a jurisprudência sólida e reiterada deste Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de fundamentação na gravidade abstrata do crime”.



    Afirma que “a autoridade coatora aponta a necessidade de em crimes como este se proteger as testemunhas pois estas, com a liberdade do acusado poderiam se sentir intimadas, mas em nenhum momento o juiz de primeiro grau menciona que o Paciente teria ameaçado as testemunhas, logo não está presente o fundamento da conveniência da instrução criminal”.



    Argumenta que “o Paciente tem família constituída no distrito onde se desenrola o ato processual, tem filho pequeno (Doc. 7 – certidão de nascimento filho), casa, esposa (Doc. 8 – Certidão de Casamento) é nascido e criado na cidade de Caraguatatuba (…)”, de modo que não haveria risco de fuga.



    Anota que “a decisão atacada não avaliou seriamente a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao Paciente conforme expressamente previsto no art. 282, § 6º, do CPP, deixando claro que se trata de prisão preventiva antecipatória de pena, o que é expressamente vedado pelo art. 313, § 2º do CPP”.



    Requer medida liminar “para que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP”.



    Pede “que seja expedido o Alvará de Soltura ao Paciente, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual denegado o Habeas Corpus n. 675.585.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Tem-se, nos autos, que a prisão preventiva do paciente foi decretada pela apontada prática de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio que teria dificultado a defesa da vítima.



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 675.585, o Ministro Sebastião Reis Júnior reputou idônea a fundamentação da decisão pela qual decretada a custódia cautelar, enfatizando que a gravidade concreta do crime e o modus operandi adotado evidenciavam a necessidade da medida:



    “No caso, o Magistrado de piso entendendo presentes os requisitos autorizativos da segregação cautelar, deferiu o requerimento do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do acusado, sob os seguintes fundamentos (fls. 44/45): 



    Compulsando os autos, e analisando os fatos descritos pela autoridade policial e os documentos juntados por ela até o momento, e atendendo aos argumentos apresentados pelo Ministério Público, entendo que no presente caso há necessidade de decretação da prisão preventiva dos acusados. 



    A materialidade do delito, por ora, está comprovada por meio dos documentos juntados aos autos. 



    Há indícios de autoria que recaem sobre o denunciado, eis que o acusado foi indicado por testemunhas como autor do crime (fl. 69). Ao delito imputado ao denunciado é cominada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 



    Diante desse contexto, entendo que a prisão preventiva, além de ser adequada à gravidade em concreto, é necessária para garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Quanto à ordem pública, é necessário explicitar que os crimes em comento são de extrema gravidade, cujas penas são cumpridas geralmente em regime inicial fechado, em sua maioria. Como se observa, há relatos da violência e da reiteração criminosa, que devem ser coibidas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, entende o Legislador que, desde que a permanência do acusado em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz manter ou decretar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança, para evitar que, sob o manto da impunidade retorne à prática de crime. Ressalte-se que o acusado supostamente praticou delito de homicídio, tido como crime hediondo, qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Logo, denota-se risco concreto à ordem pública e à paz social, razão pela qual a prisão preventiva do acusado se mostra indispensável. 



    A instrução processual também merece resguardo. Em crimes desta estirpe é comum que as testemunhas, traumatizadas, sintam-se intimidadas pela presença do autor que, solto, poderá dar causa a frustração da colheita da prova oral. 



    Quanto à garantia de aplicação da lei penal, anote-se que ante as circunstâncias do delito, se condenado, o acusado poderá receber pena privativa de liberdade incompatível com o status libertatis e, por esse motivo, poderão se furtar à futura aplicação da lei penal. 



    A natureza do delito e as circunstâncias do fato, conforme os fundamentos acima expostos, a liberdade provisória condicionada ou mesmo as medidas cautelares diversas da prisão são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual a decretação da prisão preventiva mostra-se medida de rigor. 



    Dessa forma, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ FERNANDO DE SOUZA DE OLIVEIRA.



    O Tribunal de origem manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 49/56 - grifo nosso): 



    Consta no incluso inquérito policial que no dia 01 de dezembro de 2019, vindo o crime a se consumar no dia 22 de dezembro de 2019, na parte da tarde, na Rua Casemiro José Marques de Abreu, nº 38, Praia das Palmeiras, na cidade e comarca de Caraguatatuba, o paciente, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Wellington Alves da Silva. 



    No dia 01 de dezembro de 2019 acusado e vítima estavam em um bar quando se desentenderam e passaram a brigar por motivos de somenos importância. Separada a contenda, a vítima foi embora do local. O acusado, pessoa perigosa, conhecida como traficante de drogas na cidade de Caraguatatuba, de posse de uma arma de fogo, entrou em um veículo e passou a perseguir a vítima.



    Sem que a vítima esperasse, de inopino, com nítida intenção de matar, o acusado efetuou 5 (cinco) tiros contra o ofendido, sendo que 2 (dois) disparos atingiram a vítima nas costas. 



    Em razão desses disparos, a vítima ficou paraplégica. No dia 22 de dezembro de 2019, em decorrência dos disparos efetuados pelo acusado no dia 01 de dezembro de 2019, a vítima teve uma broncopneumonia, com causa superveniente dependente da ação inicial, eis que se encontra dentro da linha de desdobramento normal da conduta, conforme laudo de fls. 08/10, fato que acarretou sua morte. 



    A causa da morte da vítima foram os disparos efetuados pelo acusado, pois se tal fato não tivesse acontecido, o ofendido não teria ficado paraplégico e a broncopneumonia não teria ocorrido. 



    O crime foi cometido por motivo fútil, eis que o acusado matou a vítima em razão de uma simples discussão de bar. Foi ainda o crime cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista o ataque de inopino perpetrado pelo acusado. 



    A prisão foi convertida em preventiva, em 25 de janeiro de 2021 (fls. 153/154 dos autos de origem). 



    O pleito de liberdade provisória não merece prosperar. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi bem fundamentada [...]. 



    Nesse diapasão, tendo em vista que o delito imputado ao réu é praticado mediante violência, não é cabível a liberdade provisória. Aliás, diante da pandemia do novo Coronavírus é até prudente e responsável que, neste momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde. 



    Seria um contrassenso permitir a soltura para, futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem como as pessoas em geral. 



    De outro norte, insta salientar que o paciente está respondendo pela prática de homicídio qualificado_ crime grave _ que requer cautela no abrandamento prisional, sendo certo que a prisão preventiva foi mantida de maneira fundamentada pelo Juízo de piso. 



    A prisão preventiva é objetivamente cabível pela natureza da infração que encontram adequação na Lei nº 11.340/06 (CPP, art. 313, III). Há evidência do fumus comissi delitcti (CPP, art. 312, parte final), pois os elementos informativos revelam a existência do crime e, simultaneamente, de indícios suficientes de autoria. 



    As alegações de que o paciente ostenta condições favoráveis para responder ao processo em liberdade não são suficientes para arredar a decretação da medida, ao menos por ora, pois, o que se vê é que o paciente se revela indivíduo perigoso para a sociedade, tudo a demonstrar a imperiosa necessidade da medida extrema. 



    Fato é que o paciente tem comportamento extremamente agressivo e realmente demonstra não possuir freios inibitórios, pois, por motivo fútil, matou a vítima, mediante recurso que dificultou sua defesa. Ora, esse modo de agir do paciente revela conduta perigosa e passional. Destarte, a situação se reveste de especial gravidade. 



    Portanto, presente, ainda, o periculum libertatis (CPP, art. 312, parte inicial), uma vez que a soltura do indiciado representa um risco para a sociedade, justificando uma interferência estatal mais energética, a fim de evitar reiteração criminosa. 



    A natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, que é delito hediondo, demanda maior rigor na concessão de benefícios, sendo certo que, solto, o paciente terá grande possibilidade de incutir temor na vítima e nas pessoas que irão depor no Plenário do Júri, praticando atos intimidatórios contra testemunhas, acarretando imenso prejuízo para a perfeita colheita da prova, na busca da verdade real. 



    Assim, cabe à Justiça garantir que as testemunhas e a vítima esclareçam o proceder do paciente, com tranquilidade, sem o medo de sofrer represálias perante o Júri. 



    O comportamento do paciente, aliado aos outros elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional. 



    Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave desrespeito. 



    Cumpre ressaltar que as medidas alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, especialmente, porque não arredam por completo a possibilidade de reiteração delituosa. 



    Enfim, não há como afirmar, com segurança, caso seja colocado em liberdade, que o acusado não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram ao cárcere ou até mesmo procurará fugir obstaculizando a realização da audiência no Plenário do Júri e, com isso, impedindo eventual e necessária aplicação da Lei Penal. 



    [...] 



    Por fim, conquanto a paciente seja pai de menor, a defesa não comprovou que ele seja efetivamente a responsável pela criação dele, nem que esteja sem assistência, não sendo demais lembrar que tal responsabilidade incumbe não somente ao pai, mas, também, a outros responsáveis legais, os quais podem ter direitos iguais, deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação das crianças, tudo a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei nº 8.069/90 com redação dada pelo artigo 26, da Lei nº 13.257/16. 



    Diante desse quadro, não se constata a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. 



    Verifica-se da leitura das peças que compõem estes autos que a prisão cautelar está devidamente amparada em elementos concretos para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta do delito e o modus operandi empregado (que, após discussão que se iniciou no interior de um bar, de posse de uma arma de fogo, entrou em um veículo e passou a perseguir a vítima, que foi atingida nas costas com dois disparos efetuados pelo acusado, conhecido como traficante de drogas na cidade de Caraguatatuba/SP - fl. 50). Circunstâncias essas que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 



    Com efeito, pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado (RHC n. 96.834/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). (…)



    Por fim, ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Da mesma forma, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Ante o exposto, denego a ordem”.



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não há demonstração de teratologia ou ilegalidade na decisão mediante a qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.861-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…)



    5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora